Tribunal: CARF
Processo: 12448.720658/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720658/2011-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.041 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
MC - ENGENHARIA QUIMICA S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/03/2006, 30/04/2006, 31/05/2007, 30/06/2007,
31/07/2007, 31/10/2007, 30/11/2007, 31/05/2008, 30/06/2008, 30/09/2008,
30/11/2008, 31/12/2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
RETIDA
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
Devem ser excluídos do lançamento por falta/insuficiência de recolhimento das
contribuições os valores em que restaram comprovadas as retenções pela fonte
pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir do lançamento o crédito tributário
referente aos períodos 31/10/2007, 30/11/2007 e 30/09/2008, nos valores de R$ 627,75; R$
236,25 e R$ 405,00, respectivamente, inclusive os consectários legais, em que restaram
comprovadas as retenções da contribuição na fonte.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pelo Auto de Infração
- COFINS lavrado em 24/01/2011, por meio do qual foi apurado o crédito tributário
conforme demonstrativo a seguir:
(...)
Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 134/135), o lançamento de
ofício decorre da seguinte infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720658/2011-22
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.041 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720658/2011-22

COFINS - INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA - FALTA/INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DE COFINS Integram o Auto de Infração todos os termos,
demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados, inclusive o Termo de
Constatação Fiscal (fls. 129/130),
contendo as seguintes considerações:
- O contribuinte apresentou as DCTFS originais nos meses de agosto/2007,
setembro/2007, março/2008 e outubro/2008 e as retificadoras relativas aos meses
jan/fev2006, abril de 2006 a abril de 2007, junho a agosto de 2007, nas quais inseriu os
depósitos judiciais. Estas DCTFS retificadoras foram entregues em 18/01/2011 com a
finalidade de declarar os depósitos judiciais questionados judicialmente cujo processo
judicial foi finalizado em 18/01/2008, a favor do Fisco.
- Com base nos elementos levantados no curso da diligência fiscal elaboramos o
demonstrativo, em anexo, na qual se evidencia que os valores da Cofins apurados nos
meses de março e abril de 2006, maio a julho de 2007, outubro a novembro de 2007 e
maio, junho, setembro, novembro e dezembro de 2008 os quais não foram recolhidos,
não declarados e/ou declarados a menor (DCTF) pelo fiscalizado.
- Há de se destacar que no ano-calendário de 2006 a fiscalização utilizou o Regime de
Competência para auferir a receita do Contribuinte, tendo em mira que o mesmo
utilizou este Regime na apuração do IRPJ e da CSLL (Lucro Presumido).
DA CIÊNCIA A ciência pessoal do lançamento foi efetuada em 24/01/2011 (fls. 145).
DA IMPUGNAÇÃO Inconformado com o Auto de Infração, o sujeito passivo, por seu
representante, apresentou impugnação em 18/02/2011 (fls. 151), por meio da qual alega
o que segue:
- Nos meses de outubro e novembro de 2007, maio, junho, setembro, novembro e
dezembro de 2008, a COFINS foi totalmente retida na fonte pelo Centro de Estudos da
Faculdade de Engenharia - UFRJ CNPJ 04.670.761/0001-45, conforme cópias da notas
fiscais anexas, das DACONs correspondentes:

Ao final, requer a exclusão dos valores contestados.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS)
julgou improcedente a impugnação nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/03/2006, 30/04/2006, 31/05/2007, 30/06/2007, 31/07/2007,
31/10/2007, 30/11/2007, 31/05/2008, 30/06/2008, 30/09/2008, 30/11/2008, 31/12/2008
COFINS. RETENÇÃO Deve ser mantido o lançamento de COFINS quando não
restarem devidamente comprovadas as retenções pela fonte pagadora..
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, que houve um erro de digitação no número
do CNPJ da fonte pagadora, pelo qual a Tomadora dos Serviços informou à Receita
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.041 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720658/2011-22

Federal as Retenções efetuadas, que os dados estão registrados em documentos existentes
na própria Administração responsável pelo processo e que a tomadora, pelo tempo
decorrido, não localizou todos os DARFs recolhidos, e os localizados, para comprovação
parcial, seguem em anexo.
É o Relatório.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.041 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720658/2011-22

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme visto anteriormente, trata-se de auto de infração da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS (fls. 132/139), apuração não-cumulativa, nos
quais foi exigido os valores não recolhidos da referida contribuição, nos períodos compreendidos
entre março e abril de 2006, maio a julho de 2007, outubro a novembro de 2007 e maio, junho,
setembro, novembro e dezembro de 2008, os quais não foram recolhidos, não declarados e/ou
declarados a menor (DCTF) pelo fiscalizado, conforme descrito no Termo de Constatação Fiscal,
às fls. 129/131.
A Recorrente alega que houve retenções da COFINS pela fonte pagadora, sendo a
Tomadora dos Serviços o Centro de Estudos da Faculdade de Engenharia - UFRJ CNPJ
04.670.764/0001-45, que a tomadora, pelo tempo decorrido, não localizou todos os DARFs
recolhidos, e os localizados, para comprovação parcial foram anexados conforme cópias dos
DARFs às fls. 227/229. Sustenta ainda que os dados estão registrados em documentos
existentes na própria Administração responsável pelo processo.
Conforme observado no Termo de Constatação Fiscal, com base na documentação
apresentada pelo contribuinte a Fiscalização refez a apuração da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, apuração não-cumulativa, lançando os valores
não recolhidos, não declarados e/ou declarados a menor (DCTF) pelo fiscalizado.
Quanto as alegações de retenções na fonte da contribuição para o período, trazidas
pelo contribuinte ao impugnar a exigência, tratam-se de fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do crédito tributário devendo ser comprovados pelo contribuinte, consoante a regra
basilar extraída do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso II:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
A recorrente, para que fossem consideradas as retenções na fonte no período,
deveria ter apresentado o comprovante anual de retenção, de fornecimento obrigatório pela fonte
pagadora - ex vi do art. 31 da IN SRF no. 480/2004, reproduzido no art. 37 da IN RFB no.
1.234/2012 - no qual constam, para cada mês em que houver sido feito pagamentos, os códigos
de retenção, os valores pagos e os valores retidos. Outra alternativa de comprovação da retenção
seria, por exemplo, a apresentação da cópia do DARF, fornecido pela fonte pagadora, no qual
esteja discriminada a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos bens ou prestação de
serviços que gerou a retenção - art. 31, §1o da IN SRF no. 480/2004, também reproduzido no art.
37, §1o da IN RFB no. 1.234/2012.
A recorrente juntou às fls. 227/229 cópias dos DARFs recolhidos pelo Centro de
Estudos da Faculdade de Engenharia - UFRJ CNPJ 04.670.764/0001-45, Código de Receita 5952
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.041 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720658/2011-22

Retenção de Contribuições sobre Pagamentos de Pessoa Jurídica a Pessoa Jurídica de Direito
Privado - CSLL, Cofins e PIS, PA 31/10/2007, 30/11/2007 e 30/09/2008. Tais docs. apresentam
referencias ao PIS/COFINS/CSLL recolhidos, nome da pessoa jurídica beneficiária do
pagamento e número das NFs que correspondem as juntadas pela requerente na impugnação.
Sobre os valores dos DARFs divididos pelo percentual de 4,65%, que corresponde à alíquota do
PIS/COFINS/CSLL retidos, obtém-se a base de cálculo correspondente à prestação de serviços
que gerou a retenção, conforme Notas Fiscais juntadas na impugnação.
Sobre essa base de cálculo, aplicando-se a alíquota de 3% (três por cento) de
COFINS a ser retido chega-se ao valor de R$ 627,75 ref ao PA 31/10/2007, R$ 236,25 ref ao PA
30/11/2007 e R$ 405,00 ref ao PA 30/09/2008, que correspondem aos valores lançados no Auto
de Infração para os períodos respectivos.
Ainda que essa documentação comprobatória complementar tenha sido
apresentada apenas em sede de Recurso Voluntário, o que, em tese, estaria atingida pela
preclusão consumativa, estes devem ser aceitos em obediência ao principio da verdade material,
com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF (Decreto no 70.235/1972), quando a
juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos,
mormente quando a Turma de Julgamento de primeira instância manteve o lançamento de
COFINS, com base no argumento de que não restaram devidamente comprovadas as retenções
pela fonte pagadora, quando tal questão não fora abordada no âmbito do Auto de Infração
guerreado.
Assim, tendo em vista a comprovação parcial das retenções na fonte da COFINS
para os referidos períodos e que tais retenções não foram consideradas no lançamento
formalizado no presente auto de infração, cabe a sua revisão, para reduzir o crédito tributário,
subtraindo as retenções na fonte comprovadas para o período.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
excluir do lançamento o crédito tributário referente aos períodos 31/10/2007, 30/11/2007 e
30/09/2008, nos valores de R$ 627,75; R$ 236,25 e R$ 405,00, respectivamente, inclusive os
consectários legais, em que restaram comprovadas as retenções da contribuição na fonte.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital